Tribunal: STF
Processo: RE 1340330
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 13, p. 1-2): 



    “EMENTA: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE QUINZE (15) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE Nº 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete nº 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT).



    Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Ana Maria Martins Vilarga prejudicado.” 



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a recorrente aponta-se ofensa aos artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 11):



    “é impensável e incabível a existência de um processo (procedimento) administrativo, no qual se perquire e se busca modificar a situação funcional de um servidor, sem que lhe seja assegurada a ampla defesa.



    No mais, ressalta-se que não existe qualquer prova que o Estado concedeu o direito à apelante, a presentação de defesa, nem tão pouco sabia se ela tinha alguma enfermidade, se gozava de estabilidade jurídica, enfim simplesmente expediu ato e a jogou a autora na rua, como se fosse um objeto qualquer.”



    A Vice-Presidência do TJ/MT, considerando que o presente recurso guarda pertinência com a matéria do RE-RG 596.296 (Tema 138), determinou o encaminhamento dos autos à Câmara de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 20, p. 6). 



    Recebidos os autos na origem, a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT não exerceu o juízo de retratação, mantendo o teor do acórdão recorrido (eDOC 31, p. 1). 



    Após a negativa de retratação, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os titulares de cargo em comissão podem ser exonerados a qualquer tempo, conforme critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AD NUTUM. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 663.384-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11.10.2012).



    “E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RECORRENTE QUE ERA TITULAR DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA (OU CENTRALIZADA) DA UNIÃO FEDERAL - ATO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR CONSISTENTE NA EXONERAÇÃO DESSE SERVIDOR, LICENCIADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DO CARGO DE ASSESSOR DE MINISTRO DAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA DO CARGO EM COMISSÃO - NOTAS QUE TIPIFICAM A INVESTIDURA EM REFERIDO CARGO PÚBLICO - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA EXONERAR, "AD NUTUM", OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.” (RMS 21.821, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 23.10.2009).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente